Tribunal: TJDFT
Processo: 0744044-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744044-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAUJO E ARAUJO - COMERCIO, CONSULTORIA, REPRESENTACAO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA AGRAVADO: JP CLINICA VETERINARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARAUJO E ARAUJO COMERCIO, CONSULTORIA, REPRESENTACAO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME contra decisão (ID 250516076) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JP CLÍNICA VETERINARIA LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens no CNPJ da matriz da empresa executada. Em suas razões (ID 77146433), alega que: 1) a execução foi ajuizada contra a filial, e, após tentativas frustradas de localizar bens, requereu a extensão da pesquisa à matriz; 2) o juízo indeferiu o pedido, por entender necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 3) a decisão confunde os institutos, pois matriz e filial compõem a mesma pessoa jurídica, com patrimônio único; 4) a jurisprudência ampara sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens no CNPJ da matriz. No mérito, pugna pela reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 77147016). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. A possibilidade de o juízo determinar a suspensão do feito na origem não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator